Tribunal: TJDFT
Processo: 0742256-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. SUSPENSÃO. PASSAPORTE. APREENSÃO. NECESSIDADE. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil traduz um poder geral de efetivação, porquanto permite a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial.
2. Deve haver uma correlação entre a medida coercitiva fixada pelo juiz e o cumprimento da ordem, com a verificação da proporcionalidade, segundo a sub-máxima da necessidade e adequação da medida imposta.
3. A necessidade de apreensão de documento a bem da satisfação da obrigação deve estar concretamente justificada, de forma que não se presta, para tanto, a mera alegação de esgotamento das possibilidades de penhora de bens.
4. Agravo de instrumento desprovido.